Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-02.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Penhora - Bem de família - Reconhecimento - Prova existente nos autos a indicar que se trata de bem de família - Embargada que não se desincumbiu de desconstituir a prova produzida - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006186-02.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante AGROTECNICA DE
LINS LTDA, é apelada MARIA DINA POSSANI PAVANELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-02.2018.8.26.0322 -Voto no 30600
2
Apelação Cível no 1006186-02.2018.8.26.0322
Apelante: Agrotécnica de Lins Ltda.
Apelada: Maria Dina Possani Pavanelli (justiça gratuita)
Juiz: Antonio Manssur Filho
Comarca: Lins 1a Vara Cível
Voto 30600
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Penhora - Bem de família - Reconhecimento - Prova
existente nos autos a indicar que se trata de bem de
família - Embargada que não se desincumbiu de
desconstituir a prova produzida - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
97/98) que julgou procedentes os embargos opostos por Maria Dina
Possani Pavanelli à execução1 ajuizada por Agrotécnica de Lins
Ltda., para reconhecer a impenhorabilidade, por ser bem de família,
dos imóveis registrados no CRI da Comarca de Lins, sob matrículas
16.044, 7.295 e 7296, referindo-se, as duas últimas matrículas, a
pequenas faixas de terras integradas ao primeiro.
Em
razão
da
sucumbência,
a
embargada foi condenada a pagar custas, despesas processuais e
verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelou
a
embargada
buscando
a
reforma do julgado, alegando, em resumo, que a apelada não teria
feito prova de que o imóvel realmente se trata de bem de família,
1 R$ 106.507,00, em dezembro de 2018 (mesmo valor da execução). Sentença
disponibilizada no DJE de 21.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-02.2018.8.26.0322 -Voto no 30600
3
porquanto se encontra vazio.
Disse, ainda, que não há qualquer
indicação de que os demais imóveis (matrículas 7.295 e 7.296)
encerram
um
único imóvel, pois havendo possibilidade de
desmembramento, nada impede que parte dele possa ser objeto de
penhora.
Recurso não respondido.
É o relatório.
A apelada trouxe aos autos provas
consubstanciadas em contas de consumo (fls. 62 e seguintes) em seu
nome e com o endereço do imóvel objeto da penhora.
Juntou, ainda, fotografias (fls. 86/91) que
afastam a alegação de que o imóvel estaria vazio.
Nessa
conformidade,
incumbia
à
embargada/apelante desconstituir as provas colacionadas pela
embargante, comprovando, ao menos, a existência de outro imóvel no
município, pertencente à autora, para o que bastaria simples certidão
do registro imobiliário.
No que concerne às matrículas 7.295 e
7.296, como bem considerou o ilustre Magistrado sentenciante,
"Também emerge dos autos que os outros dois imóveis
constritos, matrículas ns. 7.295 e 7.296, tratam-se de estreita
faixa de terra contígua ao imóvel matrícula n. 16.044,
guarnecendo a situação fática de um único bem imóvel, sem
embargo de que não ostentam valor comercial compatível para
fazer frente à execução". (sic)
Registre-se que os referidos imóveis são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006186-02.2018.8.26.0322 -Voto no 30600
4
constituídos de pequenas áreas, uma de 12,80m2 e outra de 8m2, que
foram adquiridas à época para serem anexadas ao imóvel
pertencente à matrícula 16.044, conforme constou do auto de penhora
de fls. 10/11.
Sendo assim, correto o entendimento do
douto Juízo sentenciante, não só porque as três matrículas realmente
encerram um único imóvel, o qual é impenhorável, mas também
porque, como frisado pelo Magistrado, o valor dessas pequenas
faixas de terra não faria frente ao valor da execução.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 11% sobre o valor
atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator